Tribunal: TJSP
Processo: 0018682-81.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Firmes e seguras palavras do ofendido, que reconheceu o réu em duas oportunidades, bem como dos investigadores, não maculadas pela pueril e escoteira negativa judicial, isolada nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base do roubo exasperada

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Firmes e seguras palavras do ofendido, que reconheceu o réu em duas oportunidades, bem como dos investigadores, não maculadas pela pueril e escoteira negativa judicial, isolada nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base do roubo exasperada em 2/3 por maus antecedentes e concurso de agentes – Diminuição – Possibilidade – Mostrando-se exagerado o acréscimo pela comparsaria, considerada como circunstância judicial negativa, cabível aplicação de índice menor, de 1/3 – Elevação adequada em relação aos demais crimes cabendo afastar, ainda, a pena de multa, não prevista para o crime de associação criminosa – Regime intermediário – Insuficiência diante do quantum final e da hediondez equiparada de uma das condutas – Recurso defensivo parcialmente provido, para redução do índice de acréscimo aplicado à primeira fase em relação ao roubo e afastamento da multa, não prevista, quanto à associação.